Tribunal: TJDFT
Processo: 0749397-69.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DESCABIMENTO DA RESPONSABILIZAÇÃO DO ENTE PÚBLICO PELOS DISPÊNDIOS REALIZADOS EM HOSPITAL PARTICULAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No caso dos autos, ante a alegação de que o plano de saúde do autor não abrange internação em UTI, concedeu-se, no Juízo de origem, a antecipação da tutela para determinar ao DISTRITO FEDERAL a internação do recorrente em Unidade de Terapia Intensiva - UTI, de hospital público ou particular.
2. Contudo, inexistem provas nos autos de que o autor foi internado em UTI durante o período compreendido entre a intimação da Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) e a melhora do quadro de saúde, com alta hospitalar.
3. Descabida, portanto, a condenação do Distrito Federal ao pagamento de despesas hospitalares.
4. Recurso conhecido e improvido.